Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. EXONERAÇÃO ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA ALIMENTANDA/CREDORA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que, em Ação Rescisória, deferiu liminar para suspender os cumprimentos de sentença relacionados ao título cuja rescisão se almeja, bem como para suspender os descontos efetuados no contracheque do autor a título de alimentos à ex-companheira.
2. Admite-se a concessão de liminar em Ação Rescisória desde que sejam atendidos os pressupostos legais típicos dos provimentos cautelares, a saber: demonstração da fumaça do bom direito e do risco concreto de lesão irreparável ou de difícil reparação capaz de comprometer o resultado útil do sucesso.
3. Em juízo de cognição sumária, precário, emerge razoável o acolhimento da pretensão liminar quando demonstrado o perigo de dano e a situação capaz de ser enquadrada como manifesta violação de norma jurídica por decisão transitada em julgado (art. 966, V, CPC) – qual seja, a não exoneração de obrigação alimentar entre companheiros a despeito da prova de que assumida umas das situações do art. 1.708 do Código Civil pela credora/alimentada.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.